Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa na hipótese em que o réu abdica da produção de prova testemunhal que, além disso, não possui idoneidade para demonstrar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos suscitados.
II. O descumprimento, pelo locatário, da obrigação de pagamento dos alugueis e demais encargos da locação autoriza a resolução do contrato, a decretação do despejo e a condenação ao pagamento do débito locatício, nos termos dos artigos 9o, inciso III, 23, inciso I, e 62, inciso I, da Lei 8.245/1991.
III. Recurso conhecido e desprovido.